Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006547-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), PETER IAN ATKINS - CPF: 224.736.758-56 (AGRAVANTE), IDEAL GESTAO AMBIENTAL E RECICLAGEM PLENA DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 03.440.373/0001-71 (AGRAVADO), CONTRACT COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - CNPJ: 00.399.764/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIA DA EXEQUENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava a ocorrência de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. Sustenta-se que a execução tramita há longos anos sem efetiva satisfação do crédito ou localização de bens penhoráveis, imputando à exequente inércia processual. A agravada, por sua vez, argumenta que vem promovendo diversas diligências patrimoniais ao longo do tempo, demonstrando interesse ativo na persecução do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a alegada paralisação da execução e a suposta inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, conforme o art. 921 do CPC, exige suspensão formal da execução por um ano sem localização de bens, seguida de inércia do exequente por período equivalente ao prazo prescricional da pretensão executada.

A jurisprudência reconhece que diligências efetivas, ainda que infrutíferas, afastam a caracterização de inércia e, por consequência, a fluência do prazo prescricional intercorrente.

No caso concreto, a exequente promoveu medidas como bloqueios via BacenJud e Renajud, expedição de cartas precatórias, pesquisas em sistemas patrimoniais, manifestação nos autos e proposição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que revela impulso processual contínuo.

A dificuldade na localização de bens do devedor não caracteriza desídia, tampouco enseja a extinção do feito por prescrição, especialmente diante de indícios de ocultação patrimonial e da atuação ativa da credora.

Não há comprovação de paralisação absoluta do processo por período superior ao previsto em lei, inexistindo os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

A adoção de diligências contínuas e fundamentadas pelo credor, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de desídia processual.

A mera morosidade na execução, especialmente em casos de complexidade e indícios de ocultação patrimonial, não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1004565-36.2025.8.11.0000, rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.2025, DJE 17.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Peter Ian Atkins, nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movido por Ideal Gestão Ambiental e Reciclagem Plena de Resíduos Ltda.

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada inércia da exequente por período superior ao legalmente previsto. Alega que o processo tramita há longos anos, sem localização efetiva de bens penhoráveis, e que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado lapsos temporais significativos e omisso quanto à fixação do marco inicial da prescrição.

Sustenta, ainda, que diligências infrutíferas não são aptas a suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, cuja contagem teria se iniciado após o prazo de um ano sem movimentação útil do exequente, nos termos dos arts. 921, §§ 1º e 2º, e 924, V, do CPC, de modo que requer o reconhecimento da prescrição intercorrente, e a consequente extinção da execução.

Em decisão proferida em sede de cognição sumária, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do agravo, por se vislumbrar a plausibilidade do direito alegado e o risco de constrição patrimonial indevida (id 273690391).

Em contrarrazões a agravante pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que vem atuando de forma diligente ao longo da execução, promovendo medidas constritivas, cartas precatórias, consultas a sistemas como RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e pesquisa via sistema Sniper, inclusive com a proposição de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, voltado à inclusão de empresa supostamente utilizada pelo agravante para ocultar patrimônio.

Defende, ainda, que não houve inércia ou abandono da execução, e que a morosidade observada decorre das particularidades do caso concreto e da conduta do devedor em se furtar ao cumprimento da obrigação. Sustenta que diligências ainda que infrutíferas demonstram o impulso da exequente, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente (id 279487381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da alegada prescrição intercorrente no curso de execução de título judicial, na qual o agravante foi incluído no polo passivo anos após o início do cumprimento de sentença, em virtude da dissolução da empresa originalmente devedora.

Conforme dispõe o art. 921,
§1º
do CPC, quando não encontrados bens penhoráveis, o processo executivo deve ser suspenso por até um ano, após o que se inicia o prazo prescricional propriamente dito. Transcorrido esse prazo sem manifestação do exequente, a execução deverá ser extinta, ex vi do art. 924, V.

Em julgamento, esta Quarta Câmara de Direito Privado assentou que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003240-25.2008.8.11.0037, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a execução tramita há 16 anos sem êxito na localização de bens penhoráveis, alegando inexistência de bens suficientes no espólio e inércia da parte credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática. O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário. A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente. A execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente. O ônus processual pela demonstração do cumprimento da obrigação não pode ser transferido ao credor diligente, especialmente na ausência de colaboração do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil. A adoção de medidas contínuas pelo credor para localizar bens do devedor afasta a caracterização de desídia processual. A mera dificuldade de satisfação do crédito, sem suspensão ou arquivamento da execução, não enseja a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.015.938/RS, rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-GO, AI n. 5671656-29.2022.8.09.0051, rel. Desª Amélia Martins de Araújo, 1ª Câmara Cível, j. 25.03.2023. (N.U 1004565-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)

No caso, embora o lapso temporal da execução seja expressivo, a análise do histórico processual revela que houve, sim, diligência da parte exequente. Foram empreendidas buscas patrimoniais em nome do devedor original e do agravante, com bloqueios bancários, tentativa de penhora de veículo, localização de empresas ligadas ao executado, além de manifestação constante nos autos e propositura de incidente voltado ao reconhecimento de abuso de personalidade jurídica (id 279487382 e seguintes). Ainda que essas medidas tenham sido, em parte, ineficazes, representam atividade processual apta a demonstrar o interesse na satisfação do crédito e o impulso contínuo da marcha processual.

Com efeito, não se verifica período de inatividade absoluta por parte da exequente superior ao marco legal para a caracterização da prescrição intercorrente.

A morosidade, embora indesejada, decorreu da complexidade da satisfação do crédito, que exigiu a adoção de medidas investigativas mais aprofundadas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025